Tribunal: TJMT
Processo: 0006070-04.2013.8.11.0064
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006070-04.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HENRIQUE MORAES ARAUJO - CPF: 035.827.591-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO SERAPIAO BARBOSA - CPF: 079.765.181-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), ELI CARLOS BASTOS (ASSISTENTE), ROSANA ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), JOÃO CASSIO MUNIZ (ASSISTENTE), REINALDO JESUS DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA ACESSÓRIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO PERÍODO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória que fixou pena de três anos de detenção e

a suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor por um ano, nos termos do art. 302, parágrafo único, incisos II e V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em razão de homicídio culposo praticado com invasão de calçada e sob influência de álcool.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a pena acessória de
suspensão da habilitação

foi fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, considerando o art. 293 do CTB e a gravidade dos fatos.

III. Razões de decidir

3.
A pena acessória de suspensão da habilitação tem natureza cumulativa e obrigatória nos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser dosada de acordo com a gravidade da infração, em respeito aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade (art. 1º, III, da CF/1988).

4. O intervalo de dois meses a cinco anos previsto no art. 293 do CTB busca contemplar a multiplicidade de condutas infracionais descritas na legislação de trânsito, cabendo ao magistrado dosar a sanção de acordo com a reprovabilidade do comportamento e as condições pessoais do agente.

5. No caso concreto, a fixação da suspensão em um ano mostrou-se compatível com a gravidade dos fatos: o recorrente, mesmo inabilitado e sob efeito de álcool, conduziu motocicleta e atropelou fatalmente um idoso que transitava na calçada.

6. O impacto violento do acidente e as lesões descritas em laudo de necrópsia evidenciam a brutalidade da conduta e reforçam a adequação da sanção acessória, que visa à proteção da segurança viária e à prevenção de comportamentos imprudentes.

7. A fixação da pena acessória em seu grau mínimo comprometeria o caráter preventivo e retributivo da resposta penal, que deve refletir a seriedade das consequências do delito.

8. A proporcionalidade da pena acessória não demanda correspondência aritmética com a pena privativa de liberdade, mas exige avaliação do contexto fático e das peculiaridades do delito.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
A
pena acessória de suspensão da habilitação deve ser fixada de modo a refletir a gravidade da conduta, as circunstâncias do delito e o seu impacto social, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, observados os limites do art. 293 do CTB.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CTB, art. 293; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 814.850/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
26/02/2024; STJ, REsp 1.853.401/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
25/08/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006070-04.2013.8.11.0064

APELANTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

HENRIQUE MORAES ARAUJO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0006070-04.2013.8.11.0064
,
o condenou à pena de 03 (três) anos de detenção em regime aberto,
além da
suspensão da carteira de habilitação

p
ara dirigir veículo automotor
pelo período de um (01) ano
,
como incurso nas sanções do art.
302
, parágrafo único, II e V,

da Lei nº 9.503/97
.

Em suas

razões recursais
(id.
229928755
)
,
a
defesa
requer o provimento do recurso
,

para
reduzir
o prazo da suspensão da habilitação

ao mínimo legal ou a período próximo, em conformidade com o art. 293 do CTB, diante da alegada desproporcionalidade na fixação da pena acessória aplicada
.

Em contrarrazões
(id.

229928758
)
, o
Ministério Público Estadual
defendeu a
manutenção da sentença
e o
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sentido diametralmente oposto, exarou parecer pelo provimento do apelo defensivo (id.
247027691
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal
restringe
à

análise da proporcionalidade
da pena acessória de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, questionando-se sua redução ao mínimo legal ou a um patamar mais próximo, à luz do disposto no

art. 293 do CTB
.

No caso em tela, observa-se que o juízo de origem fixou a pena privativa de liberdade em três anos de detenção, após aplicação da causa de aumento
da pena
prevista

nos incisos II e V do parágrafo único do art. 302 do CTB
, considerando os elementos agravantes devidamente reconhecidos.

A

pena acessória de suspensão da habilitação
foi fixada em um ano, com fundamento na gravidade da conduta
,
nos seguintes termos:

“[...]
3. Dispositivo

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, no que tange ao crime previsto no art.306 da Lei 9.503/97.

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE pelo decurso do prazo prescricional no tocante ao crime previsto no art.309 da Lei 9.503/97.

Outrossim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem,
JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE a
pretensão punitiva estatal para CONDENAR HENRIQUE MORAES ARAUJO pela prática do crime do art. 302, parágrafo único,
incisos II
e V da Lei nº 9.503/97, com relação a vítima ANTONIO SERAPIÃO BARBOSA
.

4. Dosimetria

4.1. Dosimetria do delito de homicídio.

A
rt. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
Parágrafo único: No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

V – estiver sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência:.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade não foge ao normal do tipo.

Quanto aos maus antecedentes criminais, não há anotações. Sobre a conduta social, não há nada neste sentido nos autos.

Quanto à personalidade não há elementos para que possa ser
melhor
aferida.

No que tange as circunstâncias do crime, aplica-se o mesmo descrito na culpabilidade.

O motivo não ficou apurado.

O delito deixou consequências inerentes ao tipo.

Entendo que a conduta da vítima, em nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (anos) de detenção.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

P
resente a circunstância agravante do crime ser praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, vez que conforme certidão de óbito a vítima possuía 68 anos na data do fato (art. 61, II, ‘h’, do Código Penal). Agravo a pena em 03 (três) meses.

Diante da confissão mesmo que parcial (art. 65, III, ‘d’), atenuo a pena em 05 (cinco) meses.

[...]

Entretanto, impossível fixar abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, segundo jurisprudência cristalizada na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, mantenho a pena em
em
02 (anos) de detenção.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Presentes
as causa
de aumento dos incisos: II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada e V – estiver sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, com base na redação originária do art. 302 da Lei 9.503/97, razão pela qual aumento pela 1⁄2, alcançando a pena final em 03(três) anos de detenção.

[...]

6. Disposições gerais.

Mantenho o réu em liberdade, diante da pena e do regime fixado, podendo recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta decisão, suspendo os direitos políticos do condenado, em conformidade ao art. 15, III da Constituição Federal. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

Determino
a suspensão da carteira de habilitação
pelo período de 01(um) ano, tendo em vista a gravidade da conduta por se tratar diante das inúmeras lesões sofridas pela vítima
. Oficie-se ao DETRAN/MT para ciência e adoção das providências necessárias.

[...]” (id.
229928748
, grifo nosso
).

Contudo, é necessário enfatizar que a pena de suspensão da habilitação, de natureza cumulativa e obrigatória, tem sua aplicação vinculada aos limites estabelecidos pelo art. 293
,
caput,
do CTB
:

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

[...]”

No ponto, vale destacar que a amplitude do lapso temporal estabelecido pela norma, variando entre dois meses e cinco anos, não é arbitrária,
mas sim reflexo da miríade de infrações e penas principais
, previstas exatamente no bojo da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)

às quais a sanção acessória se vincula.

Essa multiplicidade de situações concretas exige que o julgador, ao exercer seu livre convencimento motivado, esteja atento às especificidades do caso, dosando a pena de forma proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias em que foi praticado e às condições pessoais do infrator.

A previsão de um intervalo tão amplo entre o mínimo e o máximo da pena acessória é, portanto, imprescindível para que a resposta estatal possa refletir a variedade de condutas infracionais
previstas no CTB
.

Ao estabelecer a possibilidade de suspensão por um período que varia de dois meses a cinco anos, o legislador oferece ao magistrado os meios necessários para que a sanção acompanhe as
nuances
do caso concreto, respeitando os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Trata-se, assim, de garantir que a sanção aplicada não se distancie da gravidade do ato praticado, mas, ao contrário, constitua uma resposta adequada e justa, capaz de cumprir seu papel preventivo e retributivo.

De acordo com a jurisprudência consolidada do
STJ
, tal sanção deve manter relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo vedada a sua fixação em prazo irrazoável ou dissociado das circunstâncias do caso concreto
(
AgRg
no HC n. 814.850/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 26/2/2024
).

Com efeito
, a
interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que a suspensão ou proibição de dirigir tem como finalidade precípua proteger a segurança viária, prevenir condutas imprudentes e, ao mesmo tempo, evitar que o infrator seja penalizado além do necessário, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
CF
).

Nesse contexto,
a
pena acessória, fixada em um ano, mostra-se proporcional quando analisada em conjunto com a pena privativa de liberdade
de
03 (
três
)
anos, considerando as circunstâncias agravantes reconhecidas, em especial a prática do delito sob a influência de álcool e
a

invasão da

calçada
,
onde
a

vítima
transitava
, conforme previsto
no
art. 302, parágrafo único, II e V, da Lei nº 9.503/97
.

Muito tem se falado em
proporcionalidade acerca da pena acessória de suspensão/proibição
de se obter a permissão ou habilitação para a direção de veículo automotor,
consoante o
art
.

293,
caput,
da referida

lex
retro
citada.

Primeiramente, é preciso salientar que a operação judicante
dosimétrica
, alojada no
art
.
59 do Código Penal
e voltada à sanção penal das
restritivas de liberdade,
deve ser repetida
,
proporcionalmente,
para a fixação do
quantum
à sanção penal pecuniária (pena de multa), posto que, tanto
uma (restritiva de liberdade) quanto a outra (sanção pecuniária) estão previstas naquele
mesmo
tipo penal específic
o
e são consideradas
penas

(restritivas de liberdade, de direitos e multa)
.

Entretanto, é necessári
o
alertar para o fato de que, eventuais
penas acessórias,
que este
jam

alojadas
e disciplinadas
para al
ém
da descrição
tip
o
l
ó
gica
sub judice,
como é o caso dos delitos
talhados
no Código de Trânsito Brasileiro
e seu art
.
293,

caput,
deverão passar por
outro tipo de verificação de controle de proporcionalidade.

Se analisarmos o
rol
de tipos penais
e seus respectivos preceitos secundários
(penas)
,
a partir da Seção II (Dos
C
rimes em Espécie)
verificamos o seguinte:

Art
.
302 (
homicídio culposo na direção de veículo
automotor
-

pena de dois a quatro anos
,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

com aumento de 1/3
à metade,

no caso do

§ 1º
e
de cinco a oito anos na hipótese do §
3º
(O SEGUNDO DELITO MAIS GRAVE PREVISTO NO CTB)
;

Art
.

303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
)
-
pena
de
seis meses
a
dois
anos
,
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO)

com aumento de 1/3
à metade,
no caso do § 1º
e
,
de dois a cinco anos
,
na hipótese do §
2
º
,
todos os delitos

c
om
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
habilitação
;

Art
.
304 (omissão de
socorro
)
-
pena de seis meses a
um
ano
,
sem a
s
uspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO)
;

Art
.
305 (fuga do local para evitar respon
s
abilidade
penal ou civil
)
- pena
de seis meses a
um
ano
,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO)
;

Art
.
306 (embriaguez ou sob efeito de outra substância psicoativa)
- pena
de seis meses a três anos
,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

(
TERCEIRO
DELITO MAIS GRAVE ALI PREVISTO
);

Art
.
307 (violação de suspensão ou proibição para
permissão ou
habilitação)
- pena
de seis meses a um ano
,
com nova imposição adicional de idêntico
prazo de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art
.
308 (
participação em disputa, competição, exibição ou demonstração não autorizada)

- pena de seis meses a três anos
,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

(
TERCEIRO
DELITO MAIS GRAVE
, JUNTAMENTE COM O TIPO DO ART 306)
, de 3(três) a 6 (seis) anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
na hipótese do § 1º
e, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos,

sem prejuízo da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

na hipóteses do
§ 2º (
O
DELITO MAIS GRAVE DO CTB);

Art
.
309 (direção sem
habilitação)
-
pena
de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art
.
310 (entrega de veículo a pessoa não habilitada)
-
pena

de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art
.
311 (direção perigosa)
- pena
de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO)
; e

Art
.
312 (inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa)
- pena
de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO)
.

Pelo que se percebe, dos 11 artigos definindo os tipos penais,

07 definem crimes de menor potencial ofensivo

sendo que, à exceção do
s

art
s
.
303,
caput

e 307
,
os demais crimes não preveem
a pena acessória de suspensão/perda da permissão ou
habilitação
, em um espectro de penas privativas de liberdade de vão
d
e
6
(seis
) meses
a 0
2
(
dois
) anos
.

Já os
4 artigos remanescentes
(302,
306, 308 e 312) re
tratam delitos de maior potencial ofensivo com a previsão expressa da sanção acessória posta a lume
, em um universo de sanções restritivas de liberdade de vão
de
6

(
seis
)
meses
a

10 (dez) anos.

Consequentemente, a variação dosimétrica da sanção acessória elencada no art
. 293,
caput,
da Lei nº 9503/97
(
2
meses a 5 anos)
deve obedecer a
alguns parâmetros de proporcionalidade
,
sob pena de violação da
mens legis
instaurada no advento do microssistema do Código de Tr
ânsito Brasileiro.

Restaria absolutamente desproporcional
,
para um crime cujo preceito secundário inicia-se com
02 (dois) anos de p
ena privativa de liberdade
,
no caso do homicídio culposo (
art
.
302)

como
é o caso dos autos em tela e,
pari passu,
fixar-se a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar
de
meses
(de
2 a 11 meses).

De igual modo,
mas a
contrario
sensu,

absolutamente incongruente

um delito de trânsito
,
cujo preceito secundário inicia-se
a partir dos 6 meses
,
receber a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar de
anos
(de

1

a 5
anos)
.

Logo, reconheço como totalmente razoável e, porque não dizer,
proporcional,
que um crime de homicídio culposo, com causa de aumento de pena
(na faixa de pedestres
ou calçada
e sob
influênc
i
a
de álcool ou outra substância psicoativa) receba uma sanção acessória de 01 (um) ano
, diante da condenação à restritiva de liberdade de 03 (três) anos.

Exatamente como se deu no caso em tela sob a
juris
dictio

de origem.

O fato de que a pena (restritiva de liberdade) ter ficado
quase que irrisoriamente acima
do mínimo
legal (02 anos, acrescidos de 12 meses, ao invés de 8 meses (1/3), necessa
riamente não corresponde a também ser obrigatória a fixação de um
ligeiro aumento do mínimo
da sanção acessória

(3
meses ou coisa que o valha
)
.

Logo, para os tipos
delitivos
, cujas penas iniciam-se a partir dos 06 meses e que preveem a sa
nção acessória
da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação, com certeza poder-se-ia falar em patamares de meses
(de
02 a 11 meses).

Para os delitos que iniciam seus preceitos secundários a partir de
anos
,
com certeza, a
conta ou operação dosimétrica deve estar à altura e correspondência.

Seria, no mínimo curioso, para não dizer desproporcional, que um agente condenado a uma pena restritiva de liberdade
de
03 anos
, por ter causado a morte de alguém,
seja privado de dirigir pelo
período
de 03 meses, por exemplo.

S
em contar que os autos denunc
i
am que o apelante sequer possuía habilitação para dirigir veículo automotor.

Vale destacar
que
,
de acordo com a denúncia oferecida pelo
parquet

(id.
229928232
)
:

“
o
denunciado HENRIQUE MORAES

ARAUJO
,
na dire
ção de veículo automotor

[...]
mesmo inabilitado para conduzir veículos automotores e, com a capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool

[...]
perdeu o controle da motocicleta e atropelou a vítima Antônio Serapião Barbosa (idoso) que fazia uma caminhada na calçada. Conforme se pode notar do Laudo de Necrópsia (fls. 13/15-IP), a violência do impacto foi tamanha, que a vítima, dentre as diversas lesões que lhe causaram a morte, sofreu:
[...]
diversas escoriações nos braços e tórax e abdômen, fraturas de ambas as pernas em terço médio e inferior, com lesões amplas lacerantes na área da lesão, com exposição dos ossos e músculos da região, fratura de nariz, lesões de couro cabeludo em região occipital, fratura do pé direito, braço direito, hemorragia nasal, equimose da região do hipocôndrio direito.

Tendo a vítima falecido por traumatismo
cranoencefálico
agudo, com edema e hemorragia intracraniana, além de lesões contusas no abdômen e fígado, em decorrência do impacto do atropelamento.
”
.

Outrossim, vale
ressaltar
que a fixação da pena acessória em seu grau mínimo não se justifica diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso concreto, sob pena de comprometer o efeito dissuasório da sanção.

Conforme reiterado pelo STJ, é imprescindível que a dosimetria da pena acessória observe também a necessidade de proteção da coletividade e de prevenção de comportamentos similares
,
inexistindo parâmetros
exatos para sua fixação,
devendo o magistrado de origem
“
de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
”

(STJ - REsp: 1481502 RJ 2014/0238022-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/09/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2015)
.

Diante disso,
entendo
que a fixação da suspensão da habilitação em um ano atende à finalidade prevista na legislação de trânsito e respeita o princípio da proporcionalidade, não se configurando como sanção desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de
r
eexame

mas, no mérito,
RECURSO

DESPROVIDO,
mantendo
a pena acessória tal como fixada na sentença, por estar devidamente fundamentada e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025